Tribunal: STF
Processo: Rcl 40308
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de São José dos Campos/SP afirma haver o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca, no processo nº 1026125-42.2019.8.26.0577, inobservado o teor do verbete vinculante nº 13 da Súmula.
    Realça veiculado, pela Secretaria de Saúde local, o chamamento público nº 02/2019, visando a contratação de organização social para administração, gerenciamento e operacionalização das atividades de determinada unidade de pronto atendimento. Esclarece interposto, pelo segundo colocado, recurso administrativo contra decisão que implicou a habilitação do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, ante a ocorrência de nepotismo decorrente de vínculo conjugal do Secretário de Saúde com empregada do vencedor do certame. Não tendo obtido êxito no âmbito administrativo, sublinha a impetração de mandado de segurança, cuja ordem foi deferida para declarar-se a nulidade do ato. Menciona o insucesso de embargos declaratórios.
    Sustenta erronia quanto à observância do enunciado vinculante, aduzindo que o fato de empregada de entidade privada ser cônjuge de autoridade municipal não configura nepotismo. Frisa englobada pelo verbete situação de nomeação de parente para cargo de direção, chefia ou assessoramento, incluídos cargo ou função de confiança. Salienta que a indicação do Secretário municipal ocorreu posteriormente à relação de emprego da mulher, além de esta possuir capacidade técnica para o desempenho da atividade.
    Pretende a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Percebam o teor do enunciado vinculante nº 13 da Súmula:
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
 Sinalizando o alcance da Lei Maior, o verbete contempla três vedações distintas relativamente à nomeação para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada em qualquer dos Poderes de todos os entes integrantes da Federação. A primeira diz respeito à proibição de indicar parente da autoridade nomeante. A segunda concerne a familiar de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. A terceira refere-se ao nepotismo cruzado, por meio de designações recíprocas. O teor do enunciado não contém exceção no tocante ao cargo de Secretário municipal, valendo notar a repetição do quadro considerados outros Municípios. 
    Não se faz em jogo situação reveladora de indicação de parente da autoridade nomeante para cargo em comissão ou de confiança. A controvérsia é relativa à validade de contratação em virtude de determinado chamamento público, considerado vínculo existente entre Secretário municipal e empregada da entidade vencedora no certame. Embora se tenha aludido a nepotismo, o quadro retratado não está apanhado pelo verbete, inexistindo, com este, identidade material.
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator